Tribunal: TJBA
Processo: 8001520-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001520-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMBEV S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS DIFAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. SÚMULA 106 DO STJ. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSO DA AMBEV PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 1.287.019 e da ADI n.º 5.469, decidiu que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, depende da edição de lei complementar que veicule normas gerais. Contudo, modulou os efeitos da decisão, determinando que a inconstitucionalidade só seria aplicada a partir da data da publicação do acórdão, não retroagindo a fatos geradores ocorridos antes disso.

2. No caso em tela, o fato gerador ocorreu em 2016, antes da decisão do STF, o que afasta a inconstitucionalidade alegada pela apelante para esse período. Contudo, ao analisar a metodologia de cálculo do DIFAL, verifica-se que a fiscalização exigiu o tributo com base em "cálculo por dentro", o que não estava previsto na legislação complementar vigente à época dos fatos.

3. A sentença recorrida observou corretamente que a exigência do ICMS-DIFAL, na forma exigida pelo fisco estadual, contraria a Lei Complementar n.º 87/1996 (Lei Kandir) e as normas gerais estabelecidas, que não preveem o cálculo "por dentro".

Recurso da Ambev parcialmente provido. Recurso do Estado da Bahia improvido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
apelações simultâneas n.º
8001520-69.2022.8.05.0001
,

tendo como apelantes e apelados
AMBEV S.A.

e o ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Estado da Bahia e CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da Ambev,
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11